Tribunal: TJSP
Processo: 1001039-18.2022.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Responsabilidade civil do Estado – Erro médico – Apendicite – Alegada falha nos procedimentos adotados para o diagnóstico definitivo do autor – Pretensão indenizatória – Sentença de procedência – Inconformismo da requerida – Imprescindibilidade da prova técnica – Realização independentemente de requerimento da parte – Possibilidade – Inteligência do art. 370 do CPC – Precedentes

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Responsabilidade civil do Estado – Erro médico – Apendicite – Alegada falha nos procedimentos adotados para o diagnóstico definitivo do autor – Pretensão indenizatória – Sentença de procedência – Inconformismo da requerida – Imprescindibilidade da prova técnica – Realização independentemente de requerimento da parte – Possibilidade – Inteligência do art. 370 do CPC – Precedentes – Decisão a quo anulada para determinar a realização de perícia – Sentença anulada, de ofício, prejudicado o recurso.